Tribunal: TJMT
Processo: 1033693-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033693-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 411.282.301-00 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPOVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao analisar agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita em ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, manteve o indeferimento da benesse, facultando, todavia, o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural pode ser afastada diante de elementos constantes dos autos; (ii) a renda mensal do Agravante e seus compromissos financeiros autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita; (iii) a existência de despesas ordinárias e eventuais dívidas justificam o deferimento integral do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil prevê a concessão parcial do benefício da justiça gratuita, inclusive por meio de parcelamento (art. 98, §§ 5o e 6o, CPC).

4. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira.
5. No caso concreto, documentos como carteira de trabalho e extratos bancários indicam que o agravante aufere remuneração de R$ 9.000,00 e movimenta valores superiores a tal quantia.

6. A alegação de contrato de trabalho encerrado não foi comprovada, tampouco a suposta situação de desemprego.
7. Despesas ordinárias e endividamento não são, por si sós, elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica.
8. Foi facultado ao agravante, de forma proporcional e razoável, o parcelamento das custas judiciais em seis parcelas mensais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos probatórios que revelem capacidade financeira. 2. A justiça gratuita pode ser concedida parcialmente, inclusive mediante parcelamento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o, e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI Cv 5008553-15.2018.8.13.0702, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11a Câmara Cível, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS
nos autos do
Agravo de Instrumento n.o 1033693-04.2025.8.11.0000
, em face de
decisão monocrática (ID. 318242399),
proferida por este Relator, que
indeferiu a concessão da gratuidade recursal,
determinando o recolhimento das custas, facultando o parcelamento.

No presente Agravo Interno, o Recorrente sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão e contradição, ao desconsiderar elementos que demonstrariam de forma concreta sua incapacidade financeira. Argumenta, em síntese, que o vínculo empregatício então existente era
precário e por prazo determinado
, com término já ocorrido à época da decisão.

Esclareceu que se encontra em estado de
superendividamento
, com dívidas superiores a R$ 237.000,00, demonstradas por sua Declaração de Imposto de Renda, apresentando
gastos mensais fixos e essenciais
, como despesas com saúde, energia, água, telefonia, não possuindo reserva financeira.

Relatou que seus extratos bancários evidenciam saldo negativo e movimentações que indicam uso recorrente do cheque especial como complemento de renda, sendo que a decisão recorrida desconsiderou tais provas, limitando-se a uma análise objetiva da renda nominal.

Assim, defendeu que o indeferimento da gratuidade, com base exclusiva na remuneração formal, violaria o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.178
, que veda juízo meramente objetivo para afastar o benefício da justiça gratuita.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, seu julgamento pelo Colegiado, com provimento do recurso para a concessão integral da gratuidade da justiça. (ID. 324180395)

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

ELDOIR RODRIGUES DOS SANTOS

ajuizou
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, em face de

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,

pleiteando os benefícios da justiça gratuita.

Ao apreciar a demanda
, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido ante a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada (ID 206618056 – ação correlata), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para o reconhecimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição da inicial.

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, no qual a parte postulou a concessão do benefício da justiça gratuita. Este Relator, ao constatar a ausência de angularização processual e a existência de documentos suficientes para o julgamento, proferiu decisão monocrática, nos seguintes termos:

“(...) Cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, § 5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2o. Veja-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural, de tal forma que a probabilidade do direito é requisito necessário para o seu deferimento.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa”. (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015)

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de hipossuficiência ou a mera afirmação unilateral, merecendo a análise da real situação do postulante, sob pena de banalizar o instituto da gratuidade da justiça e prejudicar aqueles que realmente necessitam do benefício.

Na hipótese, verifica-se a juntada da carteira de trabalho digital (ID. 317948385), na qual consta que o Agravante
aufere remuneração mensal de R$ 9.000,00
(nove mil reais). Em que pese a alegação de que o contrato de trabalho teria sido firmado por prazo determinado,
com término em 08/09/2025
, observa-se que o presente agravo foi interposto em
26/09/2025
, ou seja, posteriormente ao referido prazo, não havendo, contudo,
comprovação de que o Agravante se encontre atualmente desempregado.

Ademais, dos extratos bancários anexados, depreende-se que o Agravante
movimenta valores superiores à sua remuneração mensal
, circunstância que
fragiliza a alegação de insuficiência econômica
. Outrossim, consta dos autos que o contrato de financiamento celebrado com a instituição Agravada previa o pagamento de
48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 5.393,29
(cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), conforme documentos contratuais constantes nos autos originários. Tal contexto revela, de modo inequívoco, o
grau de comprometimento financeiro
assumido pelo Agravante e evidencia a
ausência de limitação econômica real ao tempo da contratação.

Portanto, constata-se, diante do acervo probatório robusto e inequívoco, a efetiva possibilidade de o Agravante suportar os encargos processuais. Considerando, ainda, que a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil possui natureza
juris tantum
, conclui-se que os
elementos carreados aos autos são suficientes para afastar a concessão da gratuidade judiciária pleiteada.

A propósito:

(N.U 1029277-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024 – grifo nosso)

(N.U 1028250-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024 – grifo nosso)

Todavia
, embora não esteja demonstrado nos autos hipossuficiência apta a ensejar a concessão integral da benesse pleiteada, verifico que as custas processuais para o manejo da ação na origem demandarão considerável dispêndio financeiro do agravante (
R$ 6.924,13 –
seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e treze centavos).

Diante desse contexto, entendo que as circunstâncias específicas do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, sendo possível facultar, de ofício, o parcelamento dos encargos processuais.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, contudo,
faculto o parcelamento das custas judiciais em

06 (seis) parcelas mensais e sucessivas
, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT. (...)” (ID. 318242399)

Diante disso, foi exarada a seguinte decisão:

(...) É cediço que deve ser amparado pelo benefício em questão aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5o, 2a parte), ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2o:

“Art. 99 (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, assim, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ainda sobre o tema, já se manifestou a Corte Cidadã:

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Melhor explicitando, para ser amparada pelo benefício, é necessário que a parte comprove a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente,
o que não se verifica no caso concreto
.

Na hipótese, observa-se que, embora o apelante tenha formulado pedido de gratuidade de justiça, este veio desacompanhado de quaisquer documentos comprobatórios.

Para mais, embora oportunizada a juntada da documentação considerada relevante para demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão da benesse, o recorrente quedou-se inerte, inexistindo no feito qualquer elemento que corrobore a alegada insuficiência de recursos.

Logo, ausente qualquer elemento relativo à hipossuficiência financeira da parte, o indeferimento do benefício pleiteado é medida que se impõe.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça possui eficácia
rebus sic stantibus
, ou seja, pode ser modificada havendo alteração do estado financeiro da parte. Entretanto, é ônus do ora apelante evidenciar que não possui, neste momento processual, plenas condições de arcar com as custas sem prejuízo da sua própria subsistência, o que não se constata na espécie.

De fato, a mera alegação de insuficiência de recursos não enseja a automática concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a apresentação de documentos aptos a demonstrar a veracidade de tais declarações.

Outrossim, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real para justificar a concessão do benefício.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita e determino que o apelante
HELISCLEUTON LOPES DE ALMEIDA
proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção, restando, por ora, postergada a análise dos demais pedidos recursais. (...)” (ID. 315349867)

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte Agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocável.

Isso porque, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada de forma mais detalhada, permitindo-se, inclusive, sua concessão parcial, conforme dispõe o art. 98, §§ 5o e 6o, do
codex:

Art. 98

(...)

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Embora o art. 99, §3o, do CPC, estabeleça que:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
Tal presunção é relativa (
juris tantum)
, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente prevê o §2o do mesmo artigo.

No caso em análise, verifica-se que o Agravante aufere remuneração mensal de R$ 9.000,00, conforme comprovado pela carteira de trabalho digital juntada aos autos. Tal valor, por si só, já indica capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, especialmente considerando que supera em mais de seis vezes o valor do salário mínimo vigente.

O Agravante alega que seu contrato de trabalho seria por prazo determinado, com término previsto para 08/09/2025. Contudo, conforme bem observado na decisão agravada, o presente agravo foi interposto em 26/09/2025, ou seja, posteriormente ao referido prazo, não havendo, contudo, comprovação de que o Agravante se encontre atualmente desempregado. Ao contrário, a ausência de qualquer documento que comprove a rescisão contratual ou a cessação da percepção de rendimentos sugere a continuidade da relação empregatícia.

Quanto ao alegado endividamento, é importante ressaltar que a existência de dívidas, por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira apta para justificar a concessão da gratuidade da justiça. Isso porque o benefício se destina àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, e não simplesmente aos que enfrentam dificuldades financeiras momentâneas ou decorrentes de má gestão patrimonial.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - PESSOA FÍSICA - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Não havendo comprovação da hipossuficiência financeira da requerente, de maneira a lhe impedir que suporte os encargos financeiros do processo enquanto mecanismo ameaçador de sua sobrevivência digna, a manutenção da decisão que indeferiu o requerimento de justiça gratuita é medida que se impõe. A existência de dívidas e empréstimos não implica a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por se tratar de gestão financeira da parte, cujas consequências negativas não podem ser atribuídas ao Estado. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50085531520188130702, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 13/03/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

No caso em apreço, os documentos juntados pelo Agravante, tanto no Agravo de Instrumento, quanto no presente Agravo Interno, não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Ao contrário, os extratos bancários anexados demonstram que o Agravante movimenta valores superiores à sua remuneração mensal, o que fragiliza a alegação de insuficiência econômica.

Ademais, consta dos autos, o contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira agravada previa o pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 5.393,29. Tal contexto revela, de modo inequívoco, o grau de comprometimento financeiro assumido pelo Agravante e evidencia a ausência de limitação econômica real ao tempo da contratação.

Quanto aos novos documentos juntados com o Agravo Interno, observa-se que se referem a despesas ordinárias comuns a qualquer cidadão, como contas de energia, água e telefone, além de gastos com medicamentos. Embora tais despesas sejam relevantes, não são suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça, especialmente considerando o patamar de rendimentos do Agravante.

É importante destacar que o endividamento decorrente de escolhas de pessoas, como a contratação de financiamentos com parcelas elevadas, não pode ser utilizado como fundamento para a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de se premiar a má gestão financeira em detrimento daqueles que efetivamente não possuem recursos para arcar com as despesas processuais.

No que tange à alegada violação ao TEMA Repetitivo 1.178 do STJ, verifica-se que não houve desrespeito a tese firmada, uma vez que a análise da situação financeira do Agravante não se baseou exclusivamente no valor de sua remuneração, mas também em outros elementos constantes dos autos, como os extratos bancários, o contrato de financiamento e as demais circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que a decisão agravada, de forma equilibrada e sensível à realidade do Agravante, facultou o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, nos termos do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT. Tal medida se mostra adequada e proporcional, permitindo o acesso à justiça sem onerar excessivamente o Agravante.

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão agravada, tampouco em violação a precedente obrigatório, uma vez que a análise da situação financeira do Agravante foi realizada de forma global e contextualizada, considerando todos os elementos disponíveis nos autos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025